Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0709623-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FERNANDA VIDAL DE SOUSA, em favor de HIGOR DIAS DE OLIVEIRA (réu), em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Em suas razões (Id 15998064), a impetrante narra que o paciente cumpre pena total de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses, tendo já cumprido o montante de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias, encontrando-se no regime semiaberto. Esclarece que, por ocasião da última saída temporária, o paciente não retornou ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), razão pela qual o juízo da VEP/DF determinou a expedição de mandado de prisão, tendo ele sido recapturado no município de Mansidão/BA, onde acompanhava a sua atual companheira grávida. Requer a concessão da ordem para que cesse a coação ilegal a que o paciente se encontra submetido, com o direito a prisão domiciliar, em razão da pandemia da Covid-19, nos termos do artigo 5o, inciso III, da Recomendação CNJ 62/2020. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, a qual verificou que, nos autos de execução em epígrafe, o paciente é assistido do NPJ/Uniceub. Informações prestadas pela autoridade coatora (Id 15895239), em que ressalta não constar nos autos pedido da Defesa sobre a concessão da Prisão Domiciliar Humanitária em razão da pandemia da Covid-19, tendo solicitado maiores esclarecimentos sobre a situação processual do apenado na localidade em que se encontra. Os autos foram encaminhados ao NPJ/Uniceub que aditou a exordial (Id 17013065). Relata que o paciente atualmente cumpre pena em regime semiaberto, atendendo aos requisitos do art. 5o, III, da Recomendação CNJ 62/2020. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que, reconhecendo-se o constrangimento ilegal, se determine, liminarmente, a soltura do paciente, com aplicação do art. 5o, inciso III, da Recomendação CNJ 62/2020 e, no mérito, se confirme a liminar. No mérito, requer a confirmação da liminar. Manifestação da Procuradoria de Justiça em que oficia pela denegação da ordem (Id 17398581). É o relatório. Não conheço do pedido de prisão domiciliar, haja vista não ter sido submetido ao Juízo das Execuções, o que configuraria supressão de instância. O paciente cumpre pena total de 09 anos e 04 meses de reclusão. Verifica-se que cumpriu até a data atual, o montante de 05 anos, 4 meses e 12 dias. Estava no regime semiaberto. Por ocasião da última saída temporária, o sentenciado não retornou ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), razão pela qual o juízo da VEP/DF determinou a expedição de mandado de prisão. O Paciente foi recapturado no município de Mansidão-BA, onde, segundo inicial, acompanhava sua atual companheira grávida, estando recolhido no município de Barreiras/BA, onde se encontra atualmente preso em razão do mandado de prisão expedido pela VEP/DF (Id 15895239). Assim, houve descumprimento de obrigação imposta pelo regime mais benéfico, o que levou à decretação de sua prisão. Mostrou-se a medida ineficaz em relação ao paciente. Por sua vez, a Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. A manutenção do isolamento social é a principal medida adotada para evitar a transmissão do vírus. Ressalte-se que não há qualquer comprovação de que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade, tampouco de que ele seja portador de doença ou que esteja com qualquer sintoma, sendo a preocupação mental por conta do vírus algo que afeta toda a sociedade. Nesse sentido, recente julgado desta Turma Criminal: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ANOTAÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1.(...). 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas, não tendo apresentado comprovante de que corre risco na prisão, em decorrência de possuir quadro de sinusite. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão no 1253059, Data de Julgamento: 28/05/2020, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, publicado no PJe : 09/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há razão, ao menos neste momento, para se colocar em liberdade o réu. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 2 de julho de 2020 19:33:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator